Tribunal: TJSP
Processo: 2081941-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto e nos péssimos antecedentes criminais do paciente – O prognóstico da eventual pena a ser imposta configuraria inadmissível supressão de instância – Necessidade de

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto e nos péssimos antecedentes criminais do paciente – O prognóstico da eventual pena a ser imposta configuraria inadmissível supressão de instância – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081941-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSE ANTONIO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081941-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14761
2
Voto no 14761
Habeas Corpus no 2081941-40.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Antônio de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital
Ementa
“Habeas Corpus” Furto qualificado Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM Juiz fundamentada no caso concreto e nos péssimos
antecedentes criminais do paciente O prognóstico da eventual
pena a ser imposta configuraria inadmissível supressão de
instância
Necessidade de acautelamento da ordem pública
demonstrado
Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Não violada a
Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de
Covid-19
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
José Antônio de Oliveira, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de furto qualificado, e que o MM. Juiz houve por bem
converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081941-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14761
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal, e faz considerações a respeito da desproporcionalidade
da prisão processual, sob o argumento de que na hipótese de eventual condenação, o
paciente seria agraciado com a imposição de regime prisional diverso do fechado.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração
da decisão que determinou a sua prisão cautelar.

Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar diversa
da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando
liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão proferida
por este Relator, em 05 de maio de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081941-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14761
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e
denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do
Código Penal.
Consta que na noite de 28 de abril de 2020, o paciente e
seu comparsa dirigiram-se à Avenida São Gabriel e subtraíram o veículo GM-Kadet,
que se encontrava estacionado no local, mas foram presos em flagrante logo após os
fatos, eis que policiais militares, cientes do furto, lograram detê-los.
A meu ver, portanto, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado por esta via.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva, a meu sentir, foi bem fundamentada. A prisão se justifica para acautelar
o meio social, eis que se trata de indivíduo reincidente, que ostenta quatro
condenações anteriores pela prática dos crimes de furto qualificado e de roubo.
Não fosse o bastante, o paciente responde a três ações
penais pela prática de delitos contra o patrimônio, a mais demonstrar a necessidade
de sua custódia cautelar.
Além disso, uma destas ações penais encontra-se
suspensa nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, a indicar que a
prisão preventiva é medida necessária à garantia da instrução criminal.
Deste modo, diversamente do alegado pela Defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081941-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14761
5
Pública, a decisão que manteve a prisão preventiva se baseou nas características do
caso concreto e na personalidade desajustada do paciente, que impõem a
necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
Vale consignar ainda que é inapropriado eventual
prognóstico acerca da pena a ser imposta ao paciente em caso de eventual
condenação, ou mesmo de alguma benesse, com a suposta demonstração da
desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A concessão da ordem com
supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da causa e,
por consequência, supressão de instância.
HABEAS CORPUS
Tráfico de Droga
Revogação da prisão
preventiva Inadmissibilidade Crime grave equiparado a hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva Presentes
os requisitos do art. 312 do CPP Fatos graves que reclamam a
manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública
Medidas cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes
in casu Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao princípio
constitucional da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo Inocorrência
Feito que tramita dentro da razoabilidade, inexistindo protelação
injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público

Descabida a alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado
Raciocínio que se revela
indesejável exercício de futurologia Ausência de constrangimento
ilegal

Ordem
denegada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatinga - Vara
Única; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro:
01/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081941-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14761
6
Por fim, vale ressaltar que o enfrentamento da pandemia
de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que
apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em
questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
E em que se pesem as alegações da impetrante, em
Ofício recentemente encaminhado pela Secretaria de Administração Penitenciária a
este E. Tribunal de Justiça constata-se que há menos de trinta casos confirmados de
Covid-19 entre a população carcerária, a bem demonstrar a suficiência e adequação
das medidas adotadas no sistema prisional.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator